Tribunal: STF
Processo: ARE 1348739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. No caso, não restou evidenciada a tríplice identidade da ação necessária à caracterização da coisa julgada, restando incólume o art. 5º, XXXVI, da CF. 2. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE PREVISTO EM DISSÍDIO COLETIVO. Não se divisa, in casu, violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXVI, e 37, caput, da CF, 616, § 3º, 867, parágrafo único, "a", e 868, parágrafo único, da CLT e 114 do CC, na medida em que a sentença normativa que deferiu o aumento real fixou expressamente a sua vigência, cujo termo inicial também foi reconhecido pela reclamada no âmbito de negociação coletiva posterior. Outrossim, no tocante aos reflexos sobre PLR, o Tribunal a quo concluiu "que a ré não contestou especificamente o pedido no momento processual adequado (Id 83e0ac8), operando-se a preclusão". Por fim, é inviável o dissenso pretoriano, pois o aresto colacionado é inespecífico. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, incisos II e XXXVI; 7º, incisos XIII, XIV e XXVI, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ab initio, a necessidade de incursão prévia na legislação infraconstitucional que regula a matéria inviabiliza a caracterização de ofensa direta ao art. 5º, II, da CF, nos moldes do art. 896, "c", da CLT e da Súmula nº 636 do STF. De igual modo, é impossível divisar ofensa direta ao art. 2º da CLT, porquanto o referido preceito não disciplina especificamente a discussão em apreço. Por sua vez, diversamente das alegações recursais, extrai-se do acórdão regional que "a vigência da sentença normativa foi expressamente fixada a partir de 01.11.2012, não merecendo prosperar a tese recursal no aspecto". Outrossim, o Regional destacou "que a sentença normativa combateu o argumento de que o dissídio foi ajuizado a destempo pelo sindicato profissional, rejeitando a pretensão de vigência a partir da publicação da sentença normativa". Acrescentou, ainda, que "foi pactuado o "Acordo Coletivo específico relativo ao pagamento do retroativo de 3% de ganho real - Processo TST-RO-01573-50.2012.5.03.000", de forma que a própria empresa reconheceu o cabimento do pagamento retroativo da parcela a partir de 01.11.2012", o que seria suficiente para amparar a condenação. Por derradeiro, no tocante aos reflexos sobre PLR, o Tribunal a quo concluiu "que a ré não contestou especificamente o pedido no momento processual adequado (Id 83e0ac8), operando-se a preclusão". Não se divisa, portanto, violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, XXVI, e 37, caput, da CF, 616, § 3º, 867, parágrafo único, "a", e 868, parágrafo único, da CLT e 114 do CC, na medida em que a sentença normativa que deferiu o aumento real fixou expressamente a sua vigência, cujo termo inicial também foi reconhecido pela reclamada no âmbito de negociação coletiva posterior. 



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente